Tribunal: CARF
Processo: 10380.723922/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EX-CÔNJUGE DECLARA EM SEPARADO E NO MODELO SIMPLIFICADO. DEDUÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE DAS DESPESAS MÉDICAS QUE ARCOU EM NOME DA EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.
A DAA da ex­esposa no modelo simplificado, substitui todos os abatimentos e deduções, possibilitando-lhe usufruir do desconto simplificado previsto em lei (art. 10 da Lei no 9.250/95). Em contrapartida, o ex­marido está impedido de deduzir as despesas por ele pagas em nome da ex-esposa, sob pena de fruição em duplicidade do benefício fiscal.
Mantém-se a glosa quando desatendida a legislação de regência, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover a respectiva glosa sem a audiência do contribuinte (arts. 8o, § 2o, II, e 10, I, da Lei no 9.250/95, arts. 73 e 80, § 1o, II, do RIR/99, e art. 29, § 1o, da IN SRF no 15, de 06/02/2001).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723922/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.207 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ZEFERINO PINHEIRO BARREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EX-CÔNJUGE DECLARA
EM SEPARADO E NO MODELO SIMPLIFICADO. DEDUÇÃO DO
OUTRO CÔNJUGE DAS DESPESAS MÉDICAS QUE ARCOU EM NOME
DA EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE.
A DAA da ex-esposa no modelo simplificado, substitui todos os abatimentos e
deduções, possibilitando-lhe usufruir do desconto simplificado previsto em lei
(art. 10 da Lei no 9.250/95). Em contrapartida, o ex-marido está impedido de
deduzir as despesas por ele pagas em nome da ex-esposa, sob pena de fruição
em duplicidade do benefício fiscal.
Mantém-se a glosa quando desatendida a legislação de regência, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, que poderá promover a respectiva glosa sem a audiência
do contribuinte (arts. 8o, § 2o, II, e 10, I, da Lei no 9.250/95, arts. 73 e 80, § 1o,
II, do RIR/99, e art. 29, § 1o, da IN SRF no 15, de 06/02/2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723922/2011-86
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723922/2011-86

Trata o presente processo, de revisão da declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 2009, exercício de 2010, onde procedeu-se ao lançamento de ofício, em razão da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 2.793,33, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na redução do imposto a restituir declarado de R$ 4.496,57, para o
imposto a restituir ajustado, no valor de R$ 3.728,40 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-50.293, proferido pela 22a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SP1 (fls. 21/26):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário 2009,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 18/04/2011, de fls. 08/13.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 2.793,33, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Comple
mentação da Descrição dos Fatos
Glosa do valor de R$ 2.793,33 como contribuição de plano de saúde da Unimed em
nome de Maria Socorro Barreira, uma vez que esta não está como dependente do
contribuinte, conforme legislação de regência.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas na declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
A despesa glosada referente ao plano de saúde da Unimed em nome de Maria do
Socorro Martins Barreira é paga pelo contribuinte por força de acordo judicial nos autos
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723922/2011-86

da Ação de Divórcio Litigioso, conforme cópia em anexo. Assim, referida glosa não
procede.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo a autuação que importou na redução do imposto a restituir declarado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/11/2013 (fls. 28), o contribuinte, em 18/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 30/31), trazendo os argumentos a seguir brevemente
sintetizados:
Quanto ao fato de sua ex-mulher ter optado pelo modelo simplificado, não pode
evidentemente ter como consequência a impossibilidade de o Recorrente que
efetivamente pagou a despesa médica da sua ex-mulher e alimentada, deixar de usufruir
do benefício fiscal da dedução sob pena de punir o Recorrente que nada mais fez senão
cumprir o que lhe faculta a legislação pertinente.
Requer, ao final, seja reconhecido o direito de usufruir da dedução da despesa
médica paga em favor de sua ex-mulher.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1, que manteve a
glosa das despesas médicas, no valor de R$ 2.793,33, relativa ao plano de saúde Unimed por ele
pago à ex-esposa, Maria do Socorro Martins Barreira, por força de acordo judicial celebrado na
Ação de Divórcio Litigioso no 2006.0023.6218-0, que tramitou na 9a Vara de Família de
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723922/2011-86

Fortaleza/CE, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes
dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2010.
A fiscalização, por seu turno, não acatou a aludida despesa, por falta de previsão
legal, uma vez que a Sra. Maria do Socorro Barreira não está relacionada como dependente do
Recorrente na declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência (art. 8o, § 2o, II, da
Lei no 9.250/95).
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como prosperar a insurgência
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, II, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade das despesas deduzidas, quando
exigidos e não demonstrados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza
a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – que, diga-se de passagem, encontra-se
lastreado pelas normas que regulamentam a fruição do benefício fiscal na espécie – me convenço
do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados
no voto condutor (fls. 23/26), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Em consulta ao Portal IRPF, verifica-se que Maria do Socorro Martins Barreira,
CPF 048.812.733-53, entregou, em 24/03/2010, Declaração de Ajuste Anual, modelo
simplificado, relativa ao ano-calendário 2009.
De acordo com o que dispõe o art. 50, § 2o da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, as despesas médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual.
Entretanto, Maria do Socorro Martins Barreira, ao entregar, em 24/03/2010, a
DIRPF/2010, modelo simplificado, beneficiou-se das deduções previstas na
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.207 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723922/2011-86

legislação, impedindo que o contribuinte deduzisse as despesas médicas de sua
ex-esposa.
Ao entregar a DIRPF/2010, modelo simplificado, a ex-esposa do contribuinte
beneficiou-se das deduções previstas na legislação, impedindo que o contribuinte
deduzisse referidas despesas médicas.
Legislação de regência
Lei 9.250, de 26/12/1995:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas
as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a:(Redação dada pela Lei no 11.482, de
2007)
I - R$ 11.669,72 (onze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos)
para o ano­calendário de 2007; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
Também a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, que dispõe sobre normas de
tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabelece, no
§ 1o do Art. 29, que a opção pela declaração simplificada implica a substituição de
todas as deduções da base de cálculo e do imposto devido, previstas na legislação
tributária, pelo desconto simplificado de vinte por cento do valor dos rendimentos
tributáveis na declaração, limitado a R$ 11.669,72, no ano-calendário em apreço.
(...)
Assim, no momento em que sua ex-esposa optou por declarar no modelo simplificado,
beneficiou-se da dedução de vinte por cento do valor dos rendimentos tributáveis
declarados, que substituiu todas as deduções previstas na legislação do imposto de
renda, incluindo aí a referente às despesas médicas, sem a necessidade de
comprovação.
Do acima exposto, pelos documentos constantes nos autos e consultas efetuadas nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal conclui-se que restou mantida a glosa das
despesas médicas do plano de saúde Unimed Fortaleza referentes à ex-esposa do
contribuinte, no valor de R$ 2.793,33.
Destarte, uma vez violados os requisitos para dedutibilidade – considerando que
sua ex-esposa, Maria do Socorro Martins Barreira, não está relacionada como sua dependente
na DAA/2010, conforme, aliás, fundamentado na decisão recorrida, portanto fora do espectro de
incidência e fruição do benefício fiscal – correta é a atuação, tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho o valor glosado de R$ 2.793,33, por falta de cumprimento
de requisito mínimo contido no art. 29, § 1o, da IN SRF no 15, de 06/02/2001, art. 80, § 1o, II, do
RIR/99, e justificação consistente, nos termos do art. 73, do RIR/99, que importaram na redução
do imposto a restituir declarado para o valor de R$ 3.728,40.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa das despesas médicas declaradas, no valor de
R$ 2.793,33, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2009, exercício 2010.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital